Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-68.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800418-68.2021.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

APELADO: ANA RENATA BRITO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DE TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL. ART. 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/1992. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por improbidade administrativa, reconhecendo que a conduta atribuída à requerida foi enquadrada exclusivamente nos incisos I e II do art. 11 da LIA, revogados pela Lei nº 14.230/2021, e ausente demonstração de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto ao dever de impugnação específica da fundamentação adotada na sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem reconheceu a atipicidade da conduta após a revogação dos dispositivos da LIA indicados na inicial, com fundamento na ausência de readequação jurídica dos fatos e na não comprovação de dolo específico exigido pela nova legislação.
4. A apelação limita-se a reiterar os fatos narrados na petição inicial, sem enfrentar diretamente a fundamentação central da sentença, deixando de abordar os efeitos da Lei nº 14.230/2021 sobre o tipo imputado.
5. O recurso carece de dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade, pois não aponta erro de julgamento quanto aos fundamentos jurídicos efetivamente adotados na sentença.
6. A ausência de impugnação específica atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, autorizando o relator a não conhecer de recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença que reconhece a atipicidade da conduta, após a revogação dos incisos I e II do art. 11 da LIA pela Lei nº 14.230/2021, e a não comprovação de dolo específico, inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0800418-68.2021.8.14.0044.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, não

conhecer do recurso,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da
Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 0800418-68.2021.8.14.0044,
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
em face de
ANA RENATA BRITO DE SOUSA.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Município alega que a requerida, enquanto Prefeita do Município de Primavera no período de 2017 a 2020, teria descumprido normas relativas à transição de governo, omitindo informações e documentos essenciais à nova gestão.

Sustenta que tais condutas configuram violação aos princípios da legalidade, publicidade e moralidade, incorrendo, assim, nas hipóteses previstas no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 8.429/1992.

O juízo de origem recebeu a petição inicial, citou a parte requerida, e, após a apresentação da contestação e da fase de saneamento, proferiu
sentença de

improcedência
, reconhecendo que os atos imputados foram exclusivamente tipificados nos revogados incisos I e II do art. 11 da LIA. Assim, julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que, ausente a capitulação típica após a revogação legislativa, não subsiste ilícito apto a ensejar condenação.

Destacou, ainda, que a nova lei passou a exigir dolo específico para a configuração de improbidade, não identificado no caso concreto.

Face a sentença, o Município de Primavera interpôs apelação, reiterando os fatos narrados na inicial e sustentando violação aos princípios constitucionais, ao deixar de cumprir com os regramentos legais atinentes ao processo de transição de governo.

Aduziu que as consequências dessa omissão teriam gerado entraves administrativos e prejuízos à nova gestão, conduta dolosa da ex gestora.

Requereu o recebimento do recurso com efeito devolutivo e suspensivo e, no mérito, a reforma integral da sentença de primeiro grau, para que a ação seja julgada procedente, condenando-se Ana Renata Brito de Sousa nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a ausência de demonstração de conduta dolosa, a revogação legal dos dispositivos indicados e a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O Ministério Público, manifestou-se pelo

não conhecimento do recurso, dada a ausência de enfrentamento da fundamentação da sentença, destacando que o apelo apresenta argumentos dissociados da decisão impugnada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

De antemão, observo que o recurso interposto é tempestivo e que a parte é legítima e está devidamente representada. Todavia, cumpre analisar sua
admissibilidade à luz do princípio da dialeticidade recursal
.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedente a ação por reconhecer que os fatos atribuídos à requerida foram capitulados exclusivamente nos
revogados incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/92
, razão pela qual não mais subsiste tipicidade legal apta à responsabilização da parte, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

A apelação, por sua vez,
não enfrenta essa fundamentação central
, deixando de indicar fundamentos novos ou propor readequação jurídica dos fatos à nova redação da LIA. Apenas restringe-se a indicar
suposta ofensa ao ônus probatório (art. 373, II, do CPC), e violação a legalidade e a moralidade ao omitir documentos essenciais na transição de governo, sem qualquer menção à alteração legislativa ou ao novo requisito de dolo específico exigido pela reforma da LIA.

Conclui requerendo a condenação da requerida nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92,

sem nem ao menos ter requerido a readequação ou aditamento da lide oportunamente. Inovando nesta fase recursal.

Nesse ponto, coaduno ao Ministério Público, quanto a ausência de congruência recursal entre os fundamentos da sentença e os argumentos lançados em apelação
.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, cumpre ao recorrente expor as razões do pedido de reforma e demonstrar o desacerto da sentença, o que não se observa no presente caso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
,
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025